Tribunal: TJES
Processo: 0025693-38.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025693-38.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMECYR JOSE MARGON e outros (3)

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE COM ELEVADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ALLIANZ SEGUROS S/A e TK ELEVADORES BRASIL LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento às apelações para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00, afastar a condenação por danos emergentes por ausência de comprovação, manter a condenação em lucros cessantes e reconhecer o direito de regresso da seguradora denunciada, nos limites da apólice contratada, em razão de acidente decorrente de queda de elevador que ocasionou lesão física à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à limitação da responsabilidade securitária, à manutenção dos lucros cessantes, ao valor da indenização por danos morais e à fixação de honorários advocatícios na lide secundária; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, inclusive quanto à valoração das provas e à extensão do dano indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão delimita expressamente que a responsabilidade da seguradora decorre da denunciação da lide e se restringe aos termos da apólice, sendo a repartição interna do risco com eventual ressegurador matéria estranha ao objeto da lide principal.

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto fático-probatório.

A manutenção dos lucros cessantes decorre da análise das provas constantes dos autos, não havendo omissão quanto à verificação do prejuízo econômico alegado pela autora.

O valor fixado a título de danos morais observa a gravidade do evento danoso consistente na queda do elevador e a lesão física suportada pela vítima, não havendo contradição quanto ao nexo causal delimitado pelo acórdão.

A sucumbência na denunciação da lide foi apreciada com base no proveito econômico obtido, em conformidade com o art. 85 do CPC, inexistindo omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

O julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto fático-probatório, limitando-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A responsabilidade da seguradora denunciada limita-se aos termos da apólice, sendo a repartição interna do risco com ressegurador matéria estranha à lide principal. 3. A manutenção de lucros cessantes e a fixação de danos morais com base na gravidade do evento danoso não configuram omissão ou contradição quando devidamente fundamentadas. 4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 1.022 e 1.026, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; TJES, Apelação Criminal nº 0014056-45.2019.8.08.0011, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 28.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório,
trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
e
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
.
contra o v. acórdão de evento (ID.14891440), prolatado por esta Egrégia Câmara Cível, que, por unanimidade,
deu parcial provimento
aos recursos de apelação interpostos pelas partes, para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afastar a condenação em danos emergentes por ausência de comprovação, manter a condenação em lucros cessantes e reconhecer o direito de regresso da denunciada ALLIANZ, nos limites da apólice contratada.

Em suas razões recursais (ID.15407294), a embargante
ALLIANZ SEGUROS S/A
alega, em síntese, que:
(I)
há omissão no acórdão quanto à limitação de sua responsabilidade securitária, sustentando que o contrato de seguro prevê a participação obrigatória do IRB – Instituto de Resseguros do Brasil, no percentual de 25% da importância segurada, razão pela qual não poderia responder pela integralidade da condenação, mas apenas pelo limite técnico contratado;
(II)
há contradição na manutenção da condenação em lucros cessantes, sob o fundamento de ausência de comprovação de recebimento de pró-labore pela autora, uma vez que constariam nos autos elementos que demonstrariam a continuidade da percepção de rendimentos durante o período de recuperação;
(III)
há obscuridade quanto ao valor fixado a título de lucros cessantes, pois a sentença teria arbitrado condenação global a título de danos materiais no montante de R$ 24.606,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e seis reais), englobando danos emergentes e lucros cessantes, sendo necessária a definição do valor efetivamente devido após o afastamento dos danos emergentes;
(IV)
há omissão quanto à apreciação da impugnação apresentada acerca da ausência de comprovação do efetivo prejuízo econômico suportado pela autora, sustentando que eventual indenização deveria observar o valor líquido do pró-labore comprovado nos autos.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, a fim de reconhecer a limitação de sua responsabilidade contratual, afastar a condenação em lucros cessantes ou, subsidiariamente, fixar o respectivo valor com base no pró-labore líquido comprovado.

Nessa esteira, em suas razões recursais (ID. 15418022), a embargante
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
. alega, em síntese, que:
(I)
há omissão quanto à condenação da seguradora denunciada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária, sustentando que, tendo havido resistência à pretensão deduzida, seria cabível a condenação da litisdenunciada nos termos do art. 85 do CPC;
(II)
há contradição e omissão quanto à majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), argumentando que o quantum fixado não observaria a proporcionalidade em relação ao dano efetivamente comprovado, consistente em lesão no ombro da vítima, sem relação causal com complicações médicas posteriores discutidas em demanda diversa;
(III)
há omissão quanto à manutenção da condenação em lucros cessantes no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob o argumento de inexistência de prova da incapacidade laborativa da autora e continuidade da percepção de pró-labore, bem como existência de pensão mensal fixada em outro processo judicial, o que poderia ensejar enriquecimento sem causa;
(IV)
há omissão quanto à definição dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre os lucros cessantes, especialmente quanto à delimitação do período considerado para apuração da verba indenizatória.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso para sanar as omissões e contradições apontadas, a fim de afastar ou reduzir a condenação por danos morais, excluir ou redimensionar os lucros cessantes, bem como condenar a seguradora denunciada ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide secundária.

Foram apresentadas contrarrazões pela
ALLIANZ SEGUROS S/A
ao recurso oposto por
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
., no evento (ID. 18361888), na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

I) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID. 15407294 - ALLIANZ SEGUROS S/A:

Pois bem
, inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reavaliação do conjunto fático-probatório já analisado pelo órgão julgador.

No caso em análise, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à limitação de sua responsabilidade securitária, defendendo que não poderia responder pela integralidade da condenação, tendo em vista a participação obrigatória do IRB – Instituto de Resseguros do Brasil, que suportaria percentual do risco assumido.

Todavia,
verifica-se que o acórdão enfrentou de forma suficiente e coerente a extensão da responsabilidade da seguradora,
delimitando expressamente que sua obrigação decorre da denunciação da lide e se encontra circunscrita aos termos da apólice, em regime de reembolso ao segurado, não havendo solidariedade direta com a parte autora.

O julgado consignou, de maneira clara,
que as questões atinentes à repartição interna do risco, incluindo eventual participação de ressegurador, limites técnicos da apólice, franquia contratual ou mecanismos de compensação interna entre seguradora e ressegurador, não integram o objeto da lide principal,
pois dizem respeito a relação jurídica autônoma, distinta da obrigação de indenizar reconhecida judicialmente.

Nesse sentido, segue trecho do v.acórdão ora embargado:

“
Ainda no que se refere à
relação da apelante THYSSENKRUPP ELEVADORES SA e a seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A,
destaco que a aplicação contratual – incluindo cálculos referentes ao desconto do valor da franquia, porcentagem da condenação, etc. –
não são objeto da presente demanda, tratando-se tais pontos da relação entre segurador e segurado, que não se impõem sobre o pedido indenizatório da Autora na presente lide,
devendo a Seguradora atender à condenação judicial nos termos do contrato e nos limites da apólice, voltando seus alegados face ao Segurado em oportunidade própria.”

Assim, ao estabelecer que a seguradora deve responder nos limites do contrato, o acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente, não havendo lacuna apta a justificar a oposição de embargos declaratórios.

A pretensão da embargante, em realidade, traduz
tentativa de rediscutir matéria
e a extensão da condenação a partir de interpretação diversa do contrato de seguro e da legislação aplicável ao sistema de resseguros, o que extrapola os estreitos limites cognitivos dos embargos de declaração.

A propósito,

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).”

Ademais, a discussão acerca da participação do IRB não interfere na conclusão adotada pelo acórdão, uma vez que eventual repartição do risco constitui matéria interna corporis da relação securitária, a ser resolvida em sede própria, não possuindo aptidão para alterar a conclusão do julgado quanto ao dever de reembolso reconhecido em favor da denunciada.

Sob essa perspectiva, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Por fim,
quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, verifica-se a ausência dos pressupostos previstos no art. 1.026, §1º, do CPC,
porquanto não demonstrada probabilidade de provimento do recurso nem risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo considerando que a matéria suscitada já foi devidamente apreciada pelo colegiado.

Dessa forma, impõe-se o desprovimento dos embargos opostos por ALLIANZ SEGUROS S/A, com o consequente indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID. 15418022 – THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

No tocante à alegada omissão quanto aos honorários advocatícios na denunciação da lide, observa-se que o acórdão manteve a sistemática de sucumbência já estabelecida na sentença, a qual fixou honorários com base no proveito econômico obtido na lide secundária, em consonância com o disposto no art. 85 do CPC.

Nesse contexto, destaca-se trecho do acórdão que contém referência expressa ao quantum fixado a título de honorários advocatícios:

“Somado ao exposto, com relação aos pedidos referentes à diminuição dos honorários arbitrados, destaco que, no que se refere à parte autoral, não merece reparo, porque estabelecido no mínimo legal (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme clara expressão do art. 85 do CPC.

No âmbito da seguradora, igualmente não vislumbro necessidade de reparo, isto porque estabelecido também no mínimo legal, mas sobre o valor do proveito econômico, nesse caso, que será obtido pela denunciante, nos termos do contratualmente estabelecido.”

Além disso,
o fato de o acórdão não ter reiterado de forma expressa cada critério de distribuição dos honorários não configura omissão,
uma vez que a manutenção da condenação implica preservação dos consectários legais dela decorrentes, inclusive a verba honorária fixada segundo os parâmetros legais.

Ademais, a denunciação da lide foi expressamente julgada procedente, com determinação de reembolso pela seguradora nos limites da apólice, o que evidencia que a questão da sucumbência foi apreciada dentro da lógica estrutural da decisão, não havendo lacuna que comprometa a inteligibilidade do julgado.

Segue trecho referente a procedência da denunciação à lide, sanado de ofício pelo v.acórdão,
in verbis:

“
Além disso, de ofício, sano no presente voto as omissões identificadas no dispositivo da sentença para que se destaque: o i) julgamento procedente da denunciação à lide para condenação da seguradora/denunciada – ALLIANZ – ao reembolso do prejuízo de ordem material experimentado pela denunciante
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
nos termos da apólice; ii) julgamento improcedente dos pedidos formulados face ao
CONDOMINIO GOLD COAST e sua seguradora (Itaú Seguros S/A)
, dada a ausência de responsabilidade desse.”

Quanto à alegação de omissão relativa ao nexo de causalidade e à extensão dos danos morais, verifica-se que o acórdão examinou detidamente o contexto fático-probatório, delimitando expressamente que a responsabilidade da embargante decorre do acidente envolvendo a queda do elevador, evento que ocasionou lesão física relevante, necessidade de procedimento cirúrgico e lesão a direito personalíssimo que extrapolou os limites do aceitável.

O julgado também consignou que as complicações cirúrgicas foram objeto de demanda própria, circunstância que evidencia que o colegiado considerou, de forma consciente e explícita, a delimitação causal do dano indenizável.

A majoração do valor do dano moral não decorreu da consideração da tetraplegia ou do óbito como consequências imputáveis à embargante, mas sim da análise da gravidade do evento originário, consistente na queda do elevador, situação que, por sua própria natureza, configura fato apto a gerar abalo psíquico relevante, insegurança e comprometimento da integridade física da vítima.

O que se observa na realidade, é a pretensão da embargante de rediscutir matéria já apreciada pelo acórdão, revelando mero inconformismo com a valoração judicial do dano, através da tentativa de reanálise do critério de fixação da indenização, providência essa incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Cumpre ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos que embasam sua conclusão, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Não é diferente o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis os embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedente do C. STJ. 3
. As teses defensivas foram devidamente apreciadas e enfrentadas, concluindo de modo claro e fundamentado, que os elementos concretos dos autos indicaram que o ora embargante não preencheu os requisitos legais para a configuração da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), mas sim, sua conduta adequou-se ao tipo penal do tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11343/06
). 4. As alegações do embargante tratam de mera irresignação e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada é contrária à pretensão defensiva, o que contraria a jurisprudência da Corte Superior. Precedente do STJ
. 5. Os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados. 6. Embargos conhecidos e improvidos.

(TJES – Apelação Criminal n.º 0014056-45.2019.8.08.0011 - Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Julgado em: 28/08/2023)."

Dessa forma, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas apenas insurgência da embargante contra o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria fático-probatória e o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita.

Assim, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração opostos por THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

ALLIANZ SEGUROS S/A

e por

THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

e NEGO-LHES PROVIMENTO
, uma vez que
não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR